Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – DESENTENDIMENTOS CAUSADOS EM RAZÃO DO GÊNERO – INCIDÊNCIA LEGAL – COMPETÊNCIA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO.

1) A caracterização de violência doméstica exige que a motivação seja de gênero, isto é, que a vulnerabilidade da ofendida decorra da sua condição de mulher e que reflita uma posição cultural de superioridade masculina. O fato de a desavença ter sido causada por razão acessória não afasta, por si só, a motivação da violência baseada no gênero.

2) Se não há evidências de que a vítima esteja em situação de risco, além da demonstração de que os ex-companheiros virão a se encontrar em razão do processo de guarda da filha, não se vislumbra necessidade de deferimento de medidas protetivas de urgência.